Tribunal: TCU
Processo: 022.423/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente irregulares, condenando-a ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao convênio firmado para realização do evento intitulado Temporada de Praia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela Sra. Neila Pereira dos Santos contra o Acórdão 3483/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual houve impugnação total das despesas relacionadas ao Convênio 0717/2009, firmado com o Ministério do Turismo para a realização do evento intitulado "Temporada de Praia 2009"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Neila Pereira dos Santos (CPF: XXX.817.991-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, exclusivamente para: 9.1.1. tornar sem efeito sua condenação ao pagamento do débito imputado por meio do item 9.2. do Acórdão 3483/2019-TCU-Segunda Câmara , mantendo porém a irregularidade das contas, com fundamento dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, caput e 23, III, da Lei no 8.443/1992; 9.1.2. mudar a fundamentação legal da multa aplicada a recorrente do art. 57, da Lei 8.443/1992 (item 9.3, do Acórdão 3483/2019-TCU-Segunda Câmara ), para o art. 58, inciso II da mesma lei, diminuindo-lhe o valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais); e 9.2. cientificar a recorrente, o Ministério do Turismo, o Ministério Público da União, a Polícia Federal/Superintendência Regional no Estado do Tocantins, o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do Município de Peixe/TO (item 9.6 e subitens da decisão recorrida) deste Acórdão, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.